Tribunal: TJPA
Processo: 0821672-30.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821672-30.2024.8.14.0000

PACIENTE: JHONATA RODRIGO COSTA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0821672-30.2024.8.14.0000

IMPETRANTES: DANILO DE OLIVEIRA SPERLING e THAMIRES PRISCILA DE SENA HAICK.

PACIENTE: JHONATA RODRIGO COSTA DE OLIVEIRA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente JHONATA RODRIGO COSTA DE OLIVEIRA, preso em 16/06/2024 e pronunciado em 13/12/2024, acusado de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, I, IV e VII, do CPB c/c artigo 1º da Lei nº 8.072/1990). Os impetrantes alegam constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação da prisão preventiva, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e existência de qualidades pessoais favoráveis. A liminar foi indeferida, e o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se a decisão de pronúncia fundamentou adequadamente a manutenção da prisão preventiva do paciente; e (II) definir se as qualidades pessoais do paciente justificam a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia fundamenta a manutenção da prisão preventiva nos requisitos do artigo 413, do CPP, demonstrando indícios de autoria e materialidade do crime, corroborados por laudo de necropsia, provas orais, laudo papiloscópico e imagens do circuito de câmeras.

4.

A prisão preventiva está devidamente motivada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e o modus operandi do crime, que envolveu execução sumária de policial militar da reserva mediante disparos de arma de fogo em local público.

5.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável diante da repercussão social do crime e da necessidade de preservar a credibilidade da Justiça, conforme reiterada jurisprudência.

6.

As qualidades pessoais do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, nos termos da Súmula nº 08 do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia que mantém a prisão preventiva deve estar devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 413, do CPP, demonstrando indícios de autoria e materialidade do crime.

2.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
e pela repercussão social, justifica a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3.

Qualidades pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva, nos termos da Súmula nº 08 do TJ/PA.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 413 e 319; CPB, art. 121, § 2º, I, IV e VII; Lei nº 8.072/1990, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

Súmula nº 08 do TJ/PA.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem do
Writ
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelos Advogados Danilo de Oliveira Sperling e Thamires Priscila de Sena Haick, em favor do paciente JHONATA RODRIGO COSTA DE OLIVEIRA, preso no dia 16/06/2024, pronunciado em 13/12/2024, acusado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, incisos I, IV e VII, do CPB c/c artigo 1° da Lei n° 8.072/1990, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação Penal nº 0813150-93.2024.8.14.0006.

Os impetrantes aduzem que o coacto se encontra constrangido ilegalmente em seu direito de ir e vir por: a) ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva; b) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; d) qualidades pessoais favoráveis.

Requer, por fim, em sede de liminar que seja revogada a prisão preventiva mantida na decisão de pronúncia e expedido o seu respectivo alvará de soltura.

O pedido de liminar foi indeferido (Doc. Id. nº 24168416 - páginas 1 e 2), a autoridade inquinada coatora prestou e anexou as informações aos autos (Doc. Id. nº 24278908 - páginas 1 a 3). O
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem (Doc. Id. nº 24327659 - páginas 1 a 5).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia no dia 14/06/2024, no período noturno, o paciente, no interior do estabelecimento comercial “Supermercado Kitanda”, localizado na Avenida Hélio Gueiros, bairro do 40 Horas, Município de Ananindeua, Estado do Pará, mediante uso de arma de fogo, ceifou a vida de EDILSON CESAR FERNANDES.

Aduz o IPL que, na data e período acima mencionados, o coacto executou a vítima, mediante disparos de arma de fogo, no interior do estabelecimento comercial acima nominado, enquanto esta aguardava sua esposa, que trabalha em tal local, ser dispensada do seu horário de serviço.

De acordo com o apurado nos autos, o paciente, após ter sido identificado por um Policial Militar, através de suas vestimentas e motocicleta utilizada para fuga após o cometimento do delito, que reside no mesmo condomínio do coacto, foi localizado e preso na residência de sua companheira, tendo informado que cometera o crime, sob o argumento de estar “devendo ao crime organizado”, e, para sanar tal dívida, teria que executar a vítima, que era um Policial Militar da reserva.

Eis os fatos.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Ao prolatar a decisão de pronúncia, a autoridade inquinada coatora, a fundamentou nos requisitos previstos do artigo 413, do CPP, demostrando os indícios de autoria e materialidade do crime no laudo de necropsia da vítima, corroborado pelas provas orais coligidas, laudo papiloscópico no local do crime, imagens do circuito de câmeras e demais provas carreadas aos autos.

Quando decretou e manteve a prisão preventiva, a autoridade inquinada coatora, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente as decisões, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, dada a gravidade em concreto do delito e o
modus operandi
empregado na empreita criminosa.

Verifica-se que a decisão de pronúncia foi devidamente fundamentada, especialmente demostrando os indícios de autoria e materialidade do crime no demostrando os indícios de autoria e materialidade do crime no laudo de necropsia da vítima, corroborado pelas provas orais coligidas, laudo papiloscópico no local do crime, imagens do circuito de câmeras e demais provas carreadas aos autos.

Assim sendo, não há que se falar em falta de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Portanto, ao contrário do que os impetrantes tentam fazer crer, a custódia não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para assegurar a ordem pública, uma vez que a este requisito, decorre da necessidade imposta pela ordem pública, de imediata e eficaz reação social à prática de crimes repulsivos, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319, do CPP.

DA EXISTÊNCIA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
Writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem do
Writ
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 20/02/2025